Tribunal: TJES
Processo: 5003121-25.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003121-25.2025.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003121-25.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DO CASO EM EXAME. REJEIÇÃO LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA em face de Acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito. O embargante busca o esclarecimento da decisão por supostos vícios, embora a fundamentação apresentada não guarde correspondência com os dados e fatos do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração opostos atendem aos requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a regularidade formal e a observância do princípio da dialeticidade, considerando que a fundamentação e a qualificação do embargante não se coadunam com o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, omissão, ambiguidade, contradição ou erro material na decisão, integrando o
decisum
sem provocar inovação ou reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os embargos com fins de prequestionamento sujeitam-se aos limites legais estabelecidos no art. 619 do Código de Processo Penal, exigindo demonstração das hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

O recurso padece de
ausência de regularidade formal
, requisito de admissibilidade recursal, pois a petição qualifica pessoa diversa do réu destes autos (
Welder Rodrigues Montebeller
em vez de
Michael Douglas Chaves Rocha
).

Os
fatos narrados
na petição do recurso não se coadunam com aqueles constantes no acórdão embargado.

Em obediência ao
princípio da dialeticidade
, a parte deve demonstrar o suposto desacerto do ato judicial mediante impugnação específica, não bastando a dedução de fatos ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resultando na inadmissibilidade do recurso por falta de regularidade formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração que apresentem fundamentação totalmente dissociada do conteúdo da decisão embargada e do processo, qualificando parte diversa da constante nos autos, padecem do requisito de
regularidade formal
, em flagrante violação ao
princípio da dialeticidade
, o que impõe o
não conhecimento
do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF; Ag-RE-AgR-ED 1.388.219; SC; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 22/09/2022; Pág. 26. STJ; EDcl-AgRg-HC 711.660; Proc. 2021/0393902-4; RJ; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 10/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5003121-25.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MICHAEL DOUGLAS CHAVES ROCHA em face do Acórdão (ID 16765395) proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito.

Constato que a fundamentação e a indicação das partes nos presentes embargos de declaração lançados no ID 17008431 não guardam correspondência com os dados do processo 5003121-25.2025.8.08.0050.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

A Defensoria Pública, em sua petição, qualifica a pessoa de
Welder Rodrigues Montebeller
, contudo, o réu destes autos é
Michael Douglas Chaves Rocha
.

Outrossim, os fatos narrados não se coadunam com aqueles constantes no acórdão embargado.

Como se sabe, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o suposto desacerto do ato judicial embargado, mediante impugnação específica. Nesse sentido, o recurso padece ausência de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal, posto que não é apontado nenhum dos vícios constantes do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. (...) 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso.
Aplicação da Súmula nº 287/STF. 3. Inexistência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados. (
STF
; Ag-RE-AgR-ED 1.388.219; SC; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 22/09/2022; Pág. 26)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA E POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DAS DECISÕES DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).
2. A dedução de fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada viola o princípio da dialeticidade, padecendo o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, necessárias ao regular prosseguimento do feito.
(...)
(STJ; EDcl-AgRg-HC 711.660; Proc. 2021/0393902-4; RJ; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 10/6/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)